Tribunal: TJSP
Processo: 2087665-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
r deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, a fim de avaliar se os mesmos possuem caráter alimentar. Não comprovação. Recurso parcialmente provido, com a observação de que valores, eventualmente, excedentes somente poderão ser levantados após o trânsito em julgado do presente Acórdão.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2087665-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Luis Carlos de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/03/2020

Data de publicação:

27/03/2020

Ementa:
Penhora on-line. Alegação de que os valores constritos seriam protegidos pela impenhorabilidade. Incidência do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a penhorabilidade de valores existentes em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, a fim de avaliar se os mesmos possuem caráter

Ementa:
Penhora on-line. Alegação de que os valores constritos seriam protegidos pela impenhorabilidade. Incidência do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a penhorabilidade de valores existentes em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, a fim de avaliar se os mesmos possuem caráter alimentar. Não comprovação. Recurso parcialmente provido, com a observação de que valores, eventualmente, excedentes somente poderão ser levantados após o trânsito em julgado do presente Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000220075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2087665-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante JASON DUARTE, é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087665-59.2019.8.26.0000 -Voto no 42660
2
Agravo de Instrumento no 2087665-59.2019.8.26.0000
Agravante: Jason Duarte
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Interessado: Duarte Consultoria e Adm de Negocios Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 42660
Ementa: Penhora on-line. Alegação de que os
valores
constritos
seriam
protegidos
pela
impenhorabilidade. Incidência do disposto no
artigo 833, inciso IV, do CPC. Entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
penhorabilidade de valores existentes em fundo de
previdência privada complementar deve ser aferida
pelo Juiz casuisticamente, a fim de avaliar se os
mesmos
possuem
caráter
alimentar.
Não
comprovação. Recurso parcialmente provido, com
a observação de que valores, eventualmente,
excedentes somente poderão ser levantados após o
trânsito em julgado do presente Acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que rejeitou impugnação por
meio
da
qual
o
impugnante
sustenta
a
impenhorabilidade dos valores depositados em conta na
qual são depositados valores recebidos a título de
aposentadoria e rendimentos previdenciários (fl. 17).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087665-59.2019.8.26.0000 -Voto no 42660
3
O agravante afirma, em síntese, que os
valores
penhorados
possuem
caráter
alimentar,
conforme dispõe o artigo 833, IV do Novo Código de
Processo civil, portanto, são impenhoráveis.
Sustenta a ilegalidade do bloqueio de
proventos de sua aposentadoria, bem como ativos
financeiros, referente ao VGBL (Vida Gerador de
Benefício Livre), recebidos do fundo de previdência
privada também são impenhoráveis. (fls. 01/14).
O recurso foi processado com as
formalidades legais, com atribuição de parcial efeito
suspensivo para obstar o desbloqueio ou levantamento
de valores até apreciação da questão pela Turma
Julgadora (fls. 270).
Contraminuta a fls. 276/283.
É o relatório.
Trata-se de Ação de Execução de Título
Extrajudicial, que após localização de ativos financeiros
via sistema BACENJUD (fls. 120/123), foi deferido o
bloqueio de R$ 2.650,10, no Banco do Brasil, e R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087665-59.2019.8.26.0000 -Voto no 42660
4
37,94 no Banco Safra, além de valores aplicados em
Planos de Previdência Santander PREV VGBL,
Certificados no 2116213 e 745033, nos valores de R$
68.674,03 e R$ 31.302,67 (fls. 2015).
O agravante apresentou manifestação,
alegando que o valor bloqueado, via Bacenjud, é
impenhorável, por se tratar de aposentadoria e que os
planos de previdência bloqueados, na modalidade
VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) também são
impenhoráveis, em razão de possuir natureza alimentar.
Pediu a liberação dos valores. (fls. 230/240).
Pois bem.
Importa destacar que o inciso IV do
artigo 833 do CPC tem a seguinte redação:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087665-59.2019.8.26.0000 -Voto no 42660
5
bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”.
Preliminarmente, tem-se que o Banco,
com lealdade, não se opõe ao desbloqueio dos valores
provenientes de aposentadoria, no montante de R$
2.650,10 (fls. 278).
Em relação aos bloqueios feitos nos
depósitos concernentes aos planos de previdência
privada, a resolução da controvérsia é difícil e
tormentosa.
Acontece que o Superior Tribunal de
Justiça já analisou este tema, e concluiu que a questão
deve ser analisada casuisticamente, ou seja, caso a caso,
com base na prova apresentada nos autos, no sentido de
que os valores aplicados na instituição financeira,
inequivocamente têm natureza alimentar.
Neste sentido tem-se
que
a
“impenhorabilidade dos valores depositados em fundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087665-59.2019.8.26.0000 -Voto no 42660
6
de previdência privada complementar deve ser aferida
pelo juiz casuisticamente, de modo que, se as provas
dos autos revelarem a necessidade de utilização do
saldo para a subsistência do participante e sua família,
caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma
do artigo 649, IV do CPC”. Ministra Nancy Andrighi,
Recurso Especial 1.121.719-SP.
No caso concreto, o agravante restringe-
se a afirmar que o VGBL (Vida Gerador de Benefício
Livre) nada mais é que um rendimento previdenciário,
com a finalidade de tornar condigno o fim da vida do
ser humano e, portanto, possui, por consequência,
natureza previdenciária (fls. 8), mas não traz
comprovação inequívoca de que os rendimentos dos
depósitos
são
efetivamente
utilizados
para
a
subsistência do recorrente.
Entrementes, é possível reconhecer que
os valores bloqueados têm natureza de uma poupança
do recorrente, e em tais circunstâncias, é viável o
deferimento da proteção deles, até o limite de 40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087665-59.2019.8.26.0000 -Voto no 42660
7
salários-mínimos (artigo 833, inciso X do CPC).
“Segundo a jurisprudência pacificada
deste STJ, 'é possível ao devedor, para viabilizar seu
sustento digno e de sua família, poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel
moeda' (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18.11.2014,
DJe de 19.12.2014).
Ante
ao
exposto,
dá-se
parcial
provimento para deferir a liberação do valor bloqueado
da aposentadoria do recorrente, correspondente à
quantia de R$ 2.650,10 (fls. 121), bem como, para
reconhecer
a
impenhorabilidade
até
o
limite
correspondente à 40 salários mínimos, em relação aos
valores
bloqueados
da
previdência
privada
do
recorrente, observando-se que fica vedado, todavia,
qualquer
levantamento
de
valor
eventualmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087665-59.2019.8.26.0000 -Voto no 42660
8
excedente, em favor do Banco, antes do trânsito em
julgado do presente Acórdão.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator